Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GENITOR. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que a necessidade dos menores é presumida, as razões expendidas pelo alimentante, quanto a sua incapacidade financeira, não são suficientes para fundamentar a redução dos alimentos provisórios, se fazendo necessário ultimar a instrução do processo na origem.
2. São adequados os alimentos fixados em favor das crianças, sobretudo porque o interesse destas deve prevalecer sobre qualquer outro interesse pessoal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.